Tribunal: TJBA
Processo: 8007412-25.2023.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): PEDRO AUGUSTO COSTA GUERRA
Órgão julgador: PEDRO AUGUSTO COSTA GUERRA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2023-05-03
Data de publicação: 2023-05-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

Processo
:
HABEAS CORPUS CRIMINAL n. 8007412-25.2023.8.05.0000

Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

IMPETRANTE: DANILO MENDES SADY

IMPETRANTE: JOÃO DANIEL JACOBINA BRANDÃO DE CARVALHO

PACIENTE: JEAN CHARLES ALEXANDRE

Advogado(s): DANILO MENDES SADY, JOAO DANIEL JACOBINA BRANDAO DE CARVALHO

IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DE IBOTIRAMA, VARA CRIMINAL

RELATOR:
Des. PEDRO AUGUSTO COSTA GUERRA
:

EMENTA - HABEAS CORPUS

- HOMICÍDIO QUALIFICADO

- AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA DO DECRETO PRISIONAL - DESNECESSIDADE DA PRISÃO
–
EXCESSO DE PRAZO PARA O
OFERECIMENTO DA RESPOSTA À ACUSAÇÃO – ALEGAÇÃO DE IMPEDIMENTO DE ACESSO AOS ELEMENTOS DE PROVA –

ARGUMENTOS INSUBSISTENTES – DECISÃO AMPARADA EM ELEMENTOS CONCRETOS A JUSTIFICAR A SEGREGAÇÃO
–
GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – NOTÍCIA DE QUE O PACIENTE SERIA AGENTE PÚBLICO E
PODERIA COMPROMETER AS INVESTIGAÇÕES -
INFORMES QUE RATIFICAM A NECESSIDADE DA CUSTÓDIA
– ENUNCIADO DE SÚMULA Nº 14,
DO
STF QUE NÃO
RESTOU AGREDIDO
– JUÍZO DE PRIMEIRA INSTÂNCIA QUE VEM ANALISANDO E DEFERINDO OS PLEITOS DA DEFESA, COM O FORNECIMENTO DO ACESSO –
EXCESSO DE PRAZO NÃO CONFIGURADO

-
COMPLEXIDADE DO CASO -
CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO - ORDEM DENEGADA
.

I
– Paciente preso no dia
08
.09.2022,
e, posteriormente,
sendo den
unciado como incurso no art. 121, § 2°, incisos I e IV e §6º, c/c art. 288-A, ambos do Código Penal. Writ em que se busca a
concessão da liberdade
ou aplicação de medidas cautelares diversas da custódia
, por
falta de indícios de sua participação no fato delituoso;
excesso de prazo para formação da culpa;
falta de acesso aos elementos de prova e, assim, ofertar a Resposta à Acusação
; e, ainda, ausência de fundamentação idônea do decreto de
P
risão
P
reventiv
a
. Pontua a desnecessidade da custódia cautelar, sobretudo por ostentar o Paciente condições pessoais favoráveis para responder ao processo em liberdade.

II
- C
onsiderações sobre ausência de indícios de autoria e/ou participação no fato delituoso demandam revolvimento probatório, o que não se mostra cabível na via estreita do writ.

III
-

S
egundo os autos, após investigações ocorridas durante a Prisão Temporária, a Acusação aponta que o Paciente,
laborando na
função pública de
V
ereador
,
da cidade
de Ibotirama/Ba
,
teria participação no fato delituoso,

com relatos de que seria o proprietário e/ou possuidor dos veículos

utilizados
no fato
criminoso
(o que será motivo de comprovação),
juntamente com a presença de mai
s 5 (cinco) Acusados, dois deles, Policiais Militares, com notícia,
ainda,
de existência de ameaça a uma testemunha, o que demanda certa necessidade de cautela,
visando dar credibilidade e segurança durante a investigação criminal.

IV
– As circunstâncias descritas no caso evidenciam a presença dos requisitos para a imposição de medida cautelar. A Autoridade mencionou a necessidade da custódia
para garantia da ordem pública e para garantir a instrução criminal, pela função pública que exercia de
Vereador/
Presidente da Câmara de Vereadores de Ibotirama/
Ba,
com
grande influência polícia junto
aos colegas
, Instituiç
ões
e a investigação, pontuando
o juízo
que algumas testemunhas teriam

relatado estarem intimadas
pelo
comportamento
do grupo
, quando da apuração do fato delituoso.

V
_ Informes que ratificam a necessidade da custódia cautelar
, uma vez que, após sua prisão, várias testemunhas compareceram trazendo informações relacionadas ao Acusado, com indícios de que
ele possa ser responsável por outros ilícitos cometidos na cidade
, a justificar ainda mais a necessidade da manutenção da prisão.

VI
-
Excesso de prazo para oferecimento da Resposta à Acusação, dada a falta de acesso à prova dos autos, que deve ser indeferido. O feito se desenvolve atendendo a razoabilidade. Os Pleitos da Defesa estão sendo analisados, e, inclusive, deferidos, dada a complexidade do caso, que demanda realização de perícias audiovisuais, de informática, em veículo, entre outras, o que justifica certa delonga.
O último andamento do processo data de 17.04.2023, tendo o Juízo a quo determinado a habilitação dos advogados para terem acesso ao processo (JÁ CERTIFICADO O CUMPRIMENTO) e a devolução do prazo de resposta.

VII
– Em que pese o pedido da Defesa ser de liberdade ou aplicação de medidas cautelares diversas, e não para acesso aos elementos de prova, com base no Enunciado de Sum. 14, do STF, verifica-se que a Primeira Instância vem disponibilizando o acesso, no Cartório. Segundo a Autoridade Coatora, após inconformismo da Defesa visando ao acesso de dados, a Autoridade Coatora teria se manifestado e concedido o pedido, em duas oportunidades: a primeira, em Decisão datada de 15.12.2022, tendo a Defesa comparecido para realizar a cópia do arquivo (HD) apenas em 27.02.2023; e, a última, mediante Decisão datada de 14.03.2023, em que o Juízo a quo habilitou o acesso a processo diverso e apontou não haver certidão de comparecimento da Defesa para o acesso ao HD depositado, no Cartório,
in verbis:
“
”
Entendo que tais requerimentos perderam o objeto, visto que, conforme salientado pelo próprio Ministério Público, foi depositado o HD no cartório da Vara Criminal de Ibotirama para possibilitar a cópia pelos patronos aos elementos de provas até então produzidos pela acusação. Entretanto, em que pese intimado, não observo nos autos certidão declarando que o causídico esteve na secretaria para fazer o espelhamento do HD
.”
Decisão da Ação Penal 8001652-26.2022.8.05.0099 , datado de 14.03.2023.

VIII
- A
s provas que ainda não foram disponibilizadas estão sendo objeto de perícia para posterior Laudo e, tão logo, sejam documentadas serão acostadas aos autos, podendo a Defesa sobre eles manifestar-se, não se podendo cogitar de agressão
ao Enunciado de
Sumula 14,
do
STF, ou mesmo excesso de prazo a justificar a soltura.
(ID 41900857).

IX
-
T
rata-se de processo complexo que visa à apuração de crime de homicídio, numa Denúncia de 73 (setenta e três) Laudas, em que há presença de 6 (seis) Réus, necessidade de análise de
perícias audiovisuais, diversas perícias de Informática, perícia no veículo,
vários pedidos de revogação da custódia, notadamente de Prisão Domiciliar feitos pela Defesa.

X
–
Mostra-se insuficiente a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, em razão da presença dos elementos aptos a justificar a segregação cautelar, dada a necessidade de resguardar a prova colhida, notadamente os depoimentos das testemunhas.

XI
-
Parecer da Procuradoria de Justiça pela denegação da Ordem.

X
I
I
-
ORDEM DENEGADA
.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Habeas Corpus

nº

8007412-25.2023.8.05.0000

, do Juiz de Direito da da Vara Criminal da Comarca de Ibotirama/BA, sendo Impetrante Bel. DANILO MENDES SADY
e
JOÃO DANIEL JACOBINA BRANDÃO DE CARVALHO
, e,
Paciente,

JEAN CHARLES ALEXANDRE
.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da 2ª Turma Julgadora da Primeira Câmara Criminal, do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos
,

em DENEGAR A ORDEM
.

E

assim decidem, pelas razões a seguir explicitadas.